Tribunal: TJSP
Processo: 2235731-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2018 – Rejeição da Exceção de Pré-Executividade – Indeferimento de oferta de bem imóvel à penhora – Arts. 11 da LEF e 835 do CPC que prevêem uma ordem preferencial de bens, na qual o dinheiro ocupa o primeiro lugar, admitindo-se apenas excepcionalmente a sua substituição por bens de menor liquidez – Decisão mantida – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2018 – Rejeição da Exceção de Pré-Executividade – Indeferimento de oferta de bem imóvel à penhora – Arts. 11 da LEF e 835 do CPC que prevêem uma ordem preferencial de bens, na qual o dinheiro ocupa o primeiro lugar, admitindo-se apenas excepcionalmente a sua substituição por bens de menor liquidez – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235731-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANGROTEL
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÃO
LTDA.,
é
agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235731-44.2020.8.26.0000 -Voto no 10511
2
Agravo de Instrumento no 2235731-44.2020.8.26.0000
Agravante: Angrotel Comércio e Representação Ltda.
Agravada: Municipalidade de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz de Origem: Laurence Mattos
VOTO No 10511
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU
do exercício de 2018
Rejeição da Exceção de Pré-
Executividade Indeferimento de oferta de bem imóvel à
penhora Arts. 11 da LEF e 835 do CPC que prevêem uma
ordem preferencial de bens, na qual o dinheiro ocupa o
primeiro lugar, admitindo-se apenas excepcionalmente a sua
substituição por bens de menor liquidez Decisão mantida
Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Angrotel Comércio e Representação Ltda., nos autos da Execução Fiscal
contra ela ajuizada pela Municipalidade de São Paulo, em face da r. decisão de
fls. 40 dos autos de origem, por meio da qual o D. Juízo a quo acolheu a recusa
do Município ao bem imóvel ofertado à penhora, determinando a indicação de
outros bens, observando-se o rol do art. 11 da LEF.
O agravante alega, em suma, que a recusa do
imóvel oferecido à penhora viola o “Princípio da Menor Onerosidade”, haja
vista que a penhora de ativos financeiros somente deve ser utilizada quando
frustrados os meios menos gravosos de penhora. Aduz que não possui ativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235731-44.2020.8.26.0000 -Voto no 10511
3
financeiros disponíveis, salientando que o imóvel é idôneo e seu valor venal
supera dívida exequenda. Requer, liminarmente, a suspensão do feito
executivo, e, ao final, o provimento do recurso, para que o bem imóvel
oferecido seja aceito como garantia do Juízo.
O efeito pretendido foi denegado (fls. 61/62),
e, dispensadas as informações do D. Juízo a quo, a Municipalidade agravada
apresentou contraminuta a fls. 68/75.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Embora a Execução deva ser conduzida da
maneira menos gravosa ao devedor, é certo que sua finalidade é a expropriação
de bens do devedor para a satisfação do credor, devendo, portanto, ser
resguardado o interesse predominante do exequente.
Nessa trilha, cumpre rememorar que a
penhora de dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência do art. 11
da LEF e do atual art. 835 do CPC, e, em que pesem os argumentos da
agravante, ambos os dispositivos mencionam explicitamente a necessidade de
se observar a ordem dos bens, não havendo dúvida, portanto, de que os incisos
representam uma ordem preferencial, de modo que a expropriação de cada
bem ali constante deve ser subsidiária à do anterior.
Essa ordem foi prevista pelo legislador pelo
fato de que o dinheiro, o primeiro bem listado, possui mais liquidez que os
seguintes, o que o torna mais desejável ao credor exequente, justificando sua
recusa do bem ofertado.
A esse respeito, o ilustre Prof. Theotônio
Negrão, ao comentar o art. 655 do CPC/73 (correspondente ao art. 835 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235731-44.2020.8.26.0000 -Voto no 10511
4
CPC), leciona que:
“De fato, a penhora de dinheiro torna a
execução mais célere, econômica e efetiva. E as
noções de celeridade, economia e efetividade se
coadunam com a ideia de que a execução se
desenvolve em benefício do credor e não do
devedor. É verdade que ao executado são
concedidas garantias como a da execução pelo
modo menos gravoso (art. 620). Todavia, essas
garantias não podem se transformar num entrave
à tempestiva e efetiva tutela do exequente. Por
isso, eventual mitigação da ordem prevista neste
art. 655 deve ser relegada para situações
excepcionais.”
Portanto, somente se admite a oferta de bens de
preferência inferior quando demonstrada a inexistência dos que gozam de maior
prioridade, o que, in casu, não ocorreu, já que o agravante não demonstrou a
inexistência de numerários disponíveis.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora